Tribunal: TJES
Processo: 5021717-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021717-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5021717-09.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA DA CONCEICAO COSTA PARAISO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CAUSA MADURA. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO Nº 0012888-22.2018.8.08.0030. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES SUPRIMIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PARAISO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter o pagamento de diferenças salariais relativas ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Alega a autora que a Administração Pública, por meio de errata publicada em 02/04/2018, reduziu ilegalmente o percentual de seu ATS, o que gerou uma diminuição remuneratória no período de abril de 2018 a fevereiro de 2019. Para tanto, sustenta que a ilegalidade do ato administrativo já foi reconhecida em ação judicial anterior (processo nº 0012888-22.2018.8.08.0030), transitada em julgado, que declarou a nulidade da referida errata em razão da decadência. Naquela oportunidade, contudo, o pedido de pagamento dos valores pretéritos foi extinto sem resolução de mérito por iliquidez. Por fim, busca a parte demandante que o Estado seja condenado a pagar as diferenças salariais do referido período, no montante de R$ 12.761,04.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Desta feita, configurada a existência de coisa julgada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC"
.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando o argumento de inexistência de coisa julgada material, pois a extinção do pedido de pagamento na ação anterior ocorreu em razão do vício de iliquidez, o qual foi sanado na presente demanda. O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, insistindo nas teses de coisa julgada e prescrição.

4
. Conforme se verifica no ID nº 13266502, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à qualquer unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de Vitória.

5.
A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”.

6
. Destaca-se que, durante a
sessão de julgamento por videoconferência, o Juiz membro da 4ª Turma Recursal, Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, pediu vista dos autos. Apesar do pleito de vista, realiza-se

nova análise
do feito, com base no princípio da celeridade processual.

7.
Dessa forma, ante a possibilidade de juízo de retratação,
anulo
a decisão de ID nº 13266502 e
reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual passa-se à análise do mérito do recurso inominado outrora interposto pela parte autora (ID nº 13040611).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares de coisa julgada e prescrição obstam o conhecimento do mérito da causa; e (ii) caso superadas as questões processuais, estabelecer se a autora faz jus ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

10.
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença objurgada merece reforma. O Juízo de origem extinguiu o feito ao reconhecer a existência de coisa julgada, todavia, incorreu em equívoco na aplicação do instituto. A decisão proferida no processo anterior (nº 0012888-22.2018.8.08.0030) possui dois capítulos distintos: um de mérito, que declarou a nulidade do ato administrativo, e outro processual, que extinguiu o pedido de pagamento por iliquidez. A extinção sem resolução de mérito, como expressamente constou naquele julgado, não impede a propositura de nova ação, desde que sanado o vício que a motivou.

11.
Na presente demanda, verifica-se que a autora corrigiu o vício apontado, apresentando pedido líquido e certo, acompanhado da respectiva planilha de cálculo. Assim, não há que se falar em repetição de ação idêntica já decidida, afastando-se, por conseguinte, a preliminar de coisa julgada material. Consequentemente, firma-se a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, pois, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o valor da causa (R$ 12.761,04) define a competência, sendo irrelevante a menção a "
Juízo comum
" na sentença anterior.

12.
Igualmente, a preliminar de prescrição, arguida pelo Estado, deve ser rejeitada. A parte ré sustenta que o prazo quinquenal teria se iniciado com o ato lesivo, em 02/04/2018, e se esgotado antes do ajuizamento desta ação, o qual ocorreu em 12/07/2023. O argumento, contudo, desconsidera a interrupção do prazo prescricional ocasionada pelo ajuizamento da primeira ação (nº 0012888-82.2018.8.08.0030) em 26/11/2018. O ajuizamento daquela demanda interrompeu a contagem do prazo, que somente voltou a correr por inteiro após o trânsito em julgado da decisão final, ocorrido em 2022. Assim, tendo a presente ação sido proposta em 2023, não há que se falar em prescrição.

13.
Vencidas as questões processuais e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I do CPC, passa-se à análise do mérito.

14.
A controvérsia sobre a legalidade da redução do Adicional por Tempo de Serviço da recorrente já foi definitivamente resolvida. A decisão judicial proferida na ação nº 0012888-22.2018.8.08.0030, acobertada pelo manto da coisa julgada material, declarou a nulidade do ato administrativo por reconhecer a decadência do direito da administração.

15.
Desse modo, a anulação do ato administrativo que ilegalmente suprimiu parte dos vencimentos da autora impõe o dever de restituir os valores indevidamente descontados. O dano patrimonial é evidente e o nexo de causalidade é direto, decorrendo do ato ilícito praticado pela parte ré. Assim, a planilha de cálculo apresentada na inicial (ID nº 13040592) detalha os valores devidos, os quais não foram impugnados pela parte ré, motivo pelo qual acolhe-se parcialmente o pleito autoral, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora o montante de R$ 8.957,46 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente.

16.
Por fim, destaca-se que a condenação recai apenas sobre o valor principal a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
, vez que o valor de R$ 12.761,04 apurado pela autora corresponde ao montante principal já acrescido de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO
17.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à autora, MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PARAISO, o valor de R$ 8.957,46 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) - o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros -, referente às diferenças do Adicional por Tempo de Serviço no período de abril de 2018 a fevereiro de 2019. Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

18.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)